Tribunal: TJMT
Processo: 1009140-63.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009140-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Esbulho possessório, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS OLARIO COELHO - CPF: 003.183.821-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), GILBERTO LEITE DOS SANTOS - CPF: 706.196.891-53 (PACIENTE), PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO - CPF: 700.268.581-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESBULHO POSSESSÓRIO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM CONCURSO MATERIAL (ART. 161, § 1º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
RISCO À SAÚDE ANTE A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
– AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO N.º 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

A liberdade provisória com fulcro na pandemia do coronavírus (COVID-19) é situação excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, de modo que não demonstrado que os pacientes pertencem ao grupo de risco, a mera alegação de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco específico, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional, sendo certo que a Recomendação n.º 62, do CNJ propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Thiago Almeida Morato Mendonça – Defensor Público, em favor de
Gilberto Leite Dos Santos e Paulo Cezar da Silva Melgarejo
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo os pacientes, imposto pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Penal nº 80-48.2020.811.0044, Código: 103911, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar para os pacientes.

Sustenta o impetrante que os pacientes se encontram presos desde outubro de 2019, acusados dos crimes de descritos nos
art. 161, § 1°, inciso II do Código Penal e art. 14 da lei, n.º 10.826/2003 do Sistema Nacional de Armas, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal
, tendo sido a denúncia recebida e, 16/01/2020, porém, a instrução foi interrompida em razão da pandemia.

Em virtude da pandemia de Coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar aos pacientes, pedido este que foi indeferido pelo magistrado de origem (Id. 40438451), em 03/04/2020, por não haver alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.

Destaca que
o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação n.º 62,
recomendando aos tribunais e magistrados a
“adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”
, tendo a decisão impugnada ignorado totalmente os fatos existentes atualmente (contexto de pandemia) e agido como se as circunstâncias da decretação da prisão não tivessem mudado, sendo que a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, estabelece, em seu art. 3°, § 2º, que a medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada, preferencialmente, em domicílio.

Assevera que o
periculum in mora
decorre, atualmente, da situação de contágio em que vivemos, destacando que, no caso da Unidade Prisional de Paranatinga/MT, atualmente são cerca de 72 (setenta e dois) presos para um número de 60 (sessenta) vagas, segundo dados atualizados pela própria instituição em 23 de março de 2020 em cotejo com as vagas definidas pela Secretaria de Segurança Pública, sendo que aguardar o agravamento da situação resultará em mortes no sistema prisional e, caso o vírus ingresse no estabelecimento prisional, tornará inócua a medida. Já o
fummus bonni iuris
, ressai da ilegalidade da manutenção do cárcere da paciente, quando não há fundamento legal para tanto.

Ressalta que as medidas já tomadas em decorrência da nota técnica conjunta acima citada não se mostram relevantes ou racionais (ou mesmo efetivas) à efetiva prevenção da doença, tendo em vista a existência de 05 (cinco) casos suspeitos na comarca, sendo que não se vislumbra, ainda, terem sido adquiridos os equipamentos de proteção adequados aos agentes penitenciários em caso de transporte de preso às unidades hospitalares de referência, estando eles em situação de extrema vulnerabilidade ao contágio rápido da doença.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estarem submetidos os pacientes, requer a concessão liminar da ordem
a fim de que seja

revogada a prisão preventiva
, com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação ou não das medidas cautelares diversas da prisão, ou concessão de prisão domiciliar com monitoramento, ante a possibilidade de contágio pelo novo Coronavírus – COVID-19. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 40519953) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 40990989).

O parecer, da lavra do Dr. Siger Tutiya (Id. 42626960), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sustenta o impetrante a desnecessidade da segregação do
s
paciente
s
, ao passo que deve ser levado em conta a situação atual da pandemia do COVID-19 e a Recomendação n.º 62 do CNJ, que visa não assoberbar os estabelecimentos prisionais, razão pela qual requer a revogação da segregação cautelar ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, com ou sem a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Conforme consta dos autos, os pacientes são réus no processo 80-48.2020.811.0044 (Código: 103911) da Comarca de Paranatinga, acusados dos crimes de descritos nos art. 161, § 1°, inciso II do Código Penal e art.14 da Lei, n°10.826/2003 do Sistema Nacional de Armas, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal

De acordo com o impetrante, o caso dos autos enquadra-se em dois fatores elencados pelo CNJ para a reavaliação do decreto prisional cautelar, tendo em vista que a Cadeia Pública da Comarca de Paranatinga/MT, atualmente possui cerca de 72 (setenta e dois) presos para um número de 60 (sessenta) vagas, sendo que essa superlotação, por si só, já mostra a total inadequação às normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão do vírus, bem como sob a alegação de que a prisão se deu exclusivamente por crime sem violência ou grave ameaça.

Assim, em virtude da pandemia do coronavírus e da Recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu perante o primeiro grau de jurisdição a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar ao paciente.

Em análise da decisão impugnada pela defesa, observa-se que o magistrado de origem indeferiu o pedido por entender que os pacientes não se enquadram no grupo de risco, tampouco são pessoas idosas vulneráveis aos sintomas e males causados pelo vírus, assim como por entende que não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.

In casu
, ao manter a prisão preventiva dos pacientes, conforme se verifica em documento juntado pelo próprio impetrante (Id. 40438451), em decisão proferida em 03/04/2020, o i. magistrado de origem destacou,
verbis:

“(...)
Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva e, subsidiariamente, pedido de decretação de prisão domiciliar apresentado pela Defensoria Pública Estadual em favor dos acusados
GILBERTO LEITE DOS SANTOS e PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO
, tendo como base para argumentação a recente Recomendação nº 62 de 17 de março de 2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). (...).

Ab initio, é cediço que a Recomendação nº 62, do de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, solicitou aos juízes que considerassem a viabilidade de concessão de benefícios aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde. (...).

Tais medidas foram recomendadas considerando a situação de pandemia em relação ao novo “coronavírus” informado e detalhado pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 2020, tendo sido editadas portarias para disporem e regulamentarem medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo vírus alastrado.

No mesmo texto, encontra-se explicitado que
o grupo de risco para infecção pelo novo “coronavírus” – COVID-19 compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções
.

De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal, mediante decisão do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio de Mello, nos autos da ADPF nº 347/DF, ao analisar requerimento efetuado por amicus curiae, sugeriu oito providências a serem considerados pelos juízes de execução penal diante da pandemia de COVID-19 para a população carcerária.

Dentre as considerações tecidas pelo STF, foi realçado o regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19.

É notório que todos os órgãos do Poder Judiciário encontram-se mobilizados no auxílio a não disseminação do vírus, bem como, a proteção a população carcerária, com edição de várias medidas neste fim.

Pontua-se, ademais, que
todos policiais penais da Unidade Prisional de Paranatinga/MT estão cumprindo os procedimentos de enfrentamento para a não propagação do “Coronavírus”, bem assim que não possui nenhum caso suspeito
.

Por fim, a decisão do STF é uma recomendação de atuação aos juízes da execução penal, não é por si só uma ordem de liberação imediata ou aplicação das medidas ali sugeridas.

Dito isso, acrescento que o enquadramento ou não de uma pessoa no grupo de risco se trata de uma análise médica, a ser feita de acordo com não apenas o histórico, mas a situação atual física e de saúde do apenado, de modo que
não há nos autos qualquer informação de que os acusados se tratem de pessoas pertencentes ao grupo de risco do COVID-19 a justificar a revogação da prisão preventiva
.

Apesar da extensa argumentação lançada pela Defensoria Pública em prol dos acusados, dessume-se que estes
não se enquadram no grupo de risco, tampouco são pessoas idosas vulneráveis aos sintomas e males causados pelo vírus
.

Este juízo certamente não desconhece as mazelas e riscos que a atual pandemia representa ao sistema prisional, contudo, a mera alegação de que os acusados possuem uma condição de risco sem o devido embasamento médico não deve ter o condão de ensejar sua soltura “automática”.

Com essas considerações é que
entendo pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e/ou decretação da prisão domiciliar dos acusados
, eis que, neste momento vivenciado, constitui medida excepcionalíssima.

Pelo exposto, por não vislumbrar as hipóteses mencionadas na Recomendação 62/CNJ,
indefiro o pedido dos acusados GILBERTO LEITE DOS SANTOS e PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO mantendo as prisões preventivas decretadas pelos motivos sustentados outrora e que subsistem incólumes
.

Saliento que a necessidade da prisão será avaliada automaticamente ulteriormente, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo penal, quando houver novo interregno de 90 (noventa) dias.

A presente decisão possui força de ofício e mandado de qualquer natureza, em caráter excepcional, tendo em vista a classificação da situação mundial do novo “coronavírus” como pandemia. (...)”.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da
não culpabilidade, a luz do
art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial se refere ao risco de contágio do COVID-19 ao qual os pacientes estariam submetidos, diante do seu encarceramento no Sistema Prisional.

No entanto, o impetrante em momento algum apresentou documentos hábeis a provar que os pacientes pertencem ao grupo de risco, bem como não há relatos da doença na cadeia onde se encontram, sendo certo que, a mera alegação, de forma isolada e em abstrato, de superlotação e consequente insalubridade do ambiente carcerário, sem a demonstração de risco aumentado específico à eles, não constitui fundamento apto a ensejar a modificação de sua situação prisional.

Ademais, não resta comprovada a situação precária da Cadeia Pública de Paranatinga/MT, para lidar com o COVID-19, pois conforme consta nas informações prestadas pelo magistrado, a referida cadeia pública vem seguindo as orientações da Secretaria de Saúde do estado e da Vigilância Epidemiológica e Nota Técnica Orientativa 002/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, sendo que os servidores estão utilizando EPI’s e adotando os devidos procedimentos de higiene básica, bem como procedimentos de borrifação, em celas e grades para coibir possíveis focos de contágio.

Por fim, sustentou o magistrado que o estabelecimento penal da Comarca de Paranatinga tem capacidade para 61 (sessenta e um) presos, encontra-se com 65 (sessenta e cinco) detentos e não 72 detentos como aduziu o impetrante, bem como que na referida Unidade não há nenhuma suspeita da COVID-19. (Id. 40990989).

Acerca do tema, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19), deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:

“
Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
”.

Contudo, conforme se verifica, os pacientes não se encaixam em quaisquer das hipóteses elencadas para aplicação em grau excepcionalíssimo aos presos provisórios, não obtendo o impetrante, êxito em demonstrar o imediato risco ao qual os pacientes em tese encontram-se submetidos de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.

A propósito, na ADPF 347 TPI/DF, a liminar do Ministro Relator Marco Aurélio, em que determinava o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos, não foi referendada pelo Plenário do STF.

Dessa forma, no que se refere ao alegado risco de contaminação dos pacientes pelo novo coronavírus, embora não seja possível ignorar a situação sensível propiciada pela transmissão alarmante do COVID-19, a liberdade dos pacientes representa risco à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, da periculosidade dos agentes em razão do
modus operandi
empregado, bem como a possibilidade de reiteração delitiva, se em liberdade permanecer, ademais, por tratar de pessoa que que integra casta criminosa para tomada forçada de terras de outrem e com menosprezo às vítimas, não se importando se têm família ou pessoas que delas necessitam.

Ação desse jaez é comum na região do Município de Paranatinga/MT, - em face desses crimes ficou conhecida infelizmente como "para-na-bala".

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Gilberto Leite Dos Santos e Paulo Cezar da Silva Melgarejo
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020